Tribunal: TJSP
Processo: 0146529-67.2009.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento - Ausência de omissão e contradição no julgado - Temas levantados nos embargos de declaração devidamente enfrentados no acórdão embargado à luz da legislação e precedentes suscitados - RECURSO REJEITADO.